Tribunal: STJ
Processo: 2141083-38.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2072206 - SP (2023/0154241-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TRAVESSIA
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
MERCANTIS XXV S.A.
ADVOGADOS
: PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: JOAO NOGUEIRA FERRAIOLI
EMBARGADO
: JULIANO BALLARIN FERRAIOLI
ADVOGADO
: FELIPE BALLARIN FERRAIOLI - SP253150
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO
FEDERAL - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - DF064190
SOC. de ADV
: SARKIS ADVOCACIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ALEX SARKIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADO
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
SOC. de ADV
: CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADA
: CÁSSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
SOC. de ADV
: SCARPINELLA BUENO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: POLYHEDRON
FERRAMENTAS
ESPECIAIS
E
DISPOSITIVOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA
JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. DESCABIMENTO.
1. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no
polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do
advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
Documento eletrônico VDA47776534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 71868d71-b07d-4c60-b4b2-25a107d1ff2d

2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Descabimento da pretendida modulação de efeitos porque não há falar,
propriamente, em modificação da jurisprudência consolidada, mas de
adequação do entendimento à nova disciplina trazida pelo Código de
Processo Civil de 2015, que deixou de tratar o instituto da desconsideração
da personalidade jurídica como mero incidente processual e passou a
conferir-lhe a característica de demanda incidental.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
21/05/2025
27/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47776534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 71868d71-b07d-4c60-b4b2-25a107d1ff2d

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2072206 - SP (2023/0154241-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS
XXV S.A.
ADVOGADOS
: PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO
: JOAO NOGUEIRA FERRAIOLI
EMBARGADO
: JULIANO BALLARIN FERRAIOLI
ADVOGADO
: FELIPE BALLARIN FERRAIOLI - SP253150
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - DF064190
SOC. de ADV
: SARKIS ADVOCACIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ALEX SARKIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
SOC. de ADV
: CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADA
: CÁSSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
SOC. de ADV
: SCARPINELLA BUENO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: POLYHEDRON FERRAMENTAS ESPECIAIS E DISPOSITIVOS
LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA
JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. DESCABIMENTO.
1. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no
polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do
advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Descabimento da pretendida modulação de efeitos porque não há falar,
propriamente, em modificação da jurisprudência consolidada, mas de
adequação do entendimento à nova disciplina trazida pelo Código de
Processo Civil de 2015, que deixou de tratar o instituto da desconsideração
da personalidade jurídica como mero incidente processual e passou a
conferir-lhe a característica de demanda incidental.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47063944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/04/2025 18:10:27
Código de Controle do Documento: e372589c-4fb9-400a-865f-b4325e439348

RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por TRAVESSIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XXV S.A. ao acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
"
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
DEMANDA
INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de
demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do
advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido."

Em suas razões (e-STJ fls. 597-604), a embargante afirma, em síntese, que
o acórdão embargado implica relevante mudança de entendimento de jurisprudência
consolidada no âmbito desta Corte Superior, acerca da possibilidade de condenação
ao pagamento de verba honorária de sucumbência em incidente de desconsideração
da personalidade jurídica.
Aduz que essa mudança de direção autoriza a modulação dos efeitos da
decisão embargada em conformidade com os arts. 926 e 927, § 3o, do Código de
Processo Civil, especialmente para que se venha a fixar o termo inicial de aplicação do
novo entendimento.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que,
suprida a omissão, seja determinada a modulação de efeitos para que a nova
orientação firmada só seja aplicável aos incidentes de desconsideração da
personalidade jurídica ajuizados a partir da publicação do acórdão.
Foram apresentadas impugnações aos aclaratórios (e-STJ fls. 624-628).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, o acórdão embargado apresentou fundamentação
suficiente para decidir que o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa)
no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado
de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
Quanto à pretendida modulação de efeitos, também não há falar,
propriamente, em modificação da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte
Superior, tendo em vista que a orientação firmada no acórdão embargado resulta, na
Documento eletrônico VDA47063944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/04/2025 18:10:27
Código de Controle do Documento: e372589c-4fb9-400a-865f-b4325e439348

verdade, da nova disciplina trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, que deixou
de tratar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica como mero
incidente processual e passou a conferir-lhe a característica de demanda incidental.
Vale dizer, o que mudou foi o ordenamento jurídico processual, a ensejar
novas reflexões acerca de um entendimento firmado à luz da legislação processual
revogada (CPC/1973), não havendo justificativa plausível, portanto, para a modulação
de efeitos pretendida, além de não se fazer presente, na espécie, o requisito da
necessidade de proteção da segurança jurídica e do interesse social.
Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47063944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/04/2025 18:10:27
Código de Controle do Documento: e372589c-4fb9-400a-865f-b4325e439348

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no REsp 2.072.206 / SP
Número Registro: 2023/0154241-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008562320208260564 0000856232020826056400168067220208260564 00168067220208260564
10010524420188260564
168067220208260564
21410833820218260000
2141083382021826000050000
612018
8562320208260564
856232020826056400168067220208260564
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV
S.A.
ADVOGADOS
: PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
RECORRIDO
: JOAO NOGUEIRA FERRAIOLI
RECORRIDO
: JULIANO BALLARIN FERRAIOLI
ADVOGADO
: FELIPE BALLARIN FERRAIOLI - SP253150
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
SOC. de ADV.
: SARKIS ADVOCACIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - DF064190
SOC. de ADV.
ALEX SARKIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
SOC. de ADV.
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - "AMICUS
Documento eletrônico VDA47726639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 893ba17b-4672-463e-8c9b-1f6204c50e12

CURIAE"
ADVOGADOS
: CÁSSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
SOC. de ADV.
SCARPINELLA BUENO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: POLYHEDRON FERRAMENTAS ESPECIAIS E DISPOSITIVOS
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXV
S.A.
ADVOGADOS
: PATRÍCIA RIOS SALLES DE OLIVEIRA - SP156383
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMBARGADO : JOAO NOGUEIRA FERRAIOLI
EMBARGADO : JULIANO BALLARIN FERRAIOLI
ADVOGADO
: FELIPE BALLARIN FERRAIOLI - SP253150
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: SARKIS ADVOCACIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
ALEX SOUZA DE MORAES SARKIS - DF064190
ALEX SARKIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CÁSSIO SCARPINELLA BUENO - SP128328
SCARPINELLA BUENO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: POLYHEDRON FERRAMENTAS ESPECIAIS E DISPOSITIVOS
LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
21/05/2025
27/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA47726639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 893ba17b-4672-463e-8c9b-1f6204c50e12

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 893ba17b-4672-463e-8c9b-1f6204c50e12